Tribunal: CARF
Processo: 13052.720122/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.720122/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ESTILO A PLANEJADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
indeferimento da opção da recorrente para o regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.720122/2018-90
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 10-62.455 – 6a Turma
da DRJ/POA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A empresa Estilo A Planejados Ltda. solicitou em 30/01/2018 o ingresso
no Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi
indeferido em razão da existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa, relacionados a seguir:

Cientificado do indeferimento em 16/02/2018 (fl. 36), o contribuinte
apresentou em 15/03/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, alegando, em
síntese, que solicitou o parcelamento dos seus débitos que constavam nos sistemas da
RFB e, entre eles, não estavam os débitos do período 12/2015 a 05/2016, motivo pelo
qual não foi solicitado o seu parcelamento.
Ressalta que tem interesse em parcelar estes débitos e continuar com a
opção pelo Simples Nacional.
Afirma que foi levado a erro, imaginando ter parcelado os débitos
impeditivos. Cita que há um precedente no âmbito da Justiça Federal em que se
reconheceu, em sede de agravo de instrumento, a presença de periculum in mora devido
ao fato de que a exclusão do contribuinte do Simples Nacional acarretaria um aumento
significativo de sua carga tributária.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

Sustenta que no escopo constitucional o indeferimento gera um conflito
finalístico que não se restringe apenas ao fim da norma específica que cuida da
regularidade cadastral, mas interfere na realização dos fins constitucionais a que serve o
programa do Simples Nacional como um todo. Em atenção à interpretação sistemática
que o texto constitucional requer, no intuito de regularizar sua situação e adimplir junto
à RFB o que efetivamente é devido, postula a impugnação ao indeferimento da opção
pelo Simples Nacional e o parcelamento total do débito.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação, com sua inclusão no
Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 6a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-62.455, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado
no prazo legal.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Inicialmente salienta-se que este processo administrativo fiscal não trata da
hipótese de exclusão do Simples Nacional, mas sim do indeferimento da
opção pelo Simples Nacional manifestada pelo interessado em 30/01/2018.
2. O indeferimento da opção pelo Simples Nacional está fundamentado no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
3. No ano-calendário de 2018 o contribuinte dispunha de prazo até 31/01/2018
(último dia útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

ingresso no Simples Nacional, nos termos do artigo 6o, parágrafo 2o, inciso I,
da Resolução CGSN n° 94/2011, abaixo reproduzido:
Art. 6- A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar n- 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1-A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5°. (Lei Complementar n- 123, de 2006, art. 16, §2?)
§ 2- Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar n-123, de 2006, art 16, caput)
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
- efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
(...)
4. O contribuinte confirma, em sua manifestação de inconformidade, que
não efetuou a regularização dos débitos impeditivos no prazo legal.
5. A atividade administrativa é vinculada e obrigatória. Assim, agiu dentro da
legalidade a autoridade tributária ao indeferir a opção pelo Simples Nacional,
pois o contribuinte possuía débitos junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e não os regularizou dentro do prazo legal.
6. Como as pendências que deram origem ao Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional para 2018 não foram regularizadas em tempo hábil,
conclui-se que havia motivo que impedia o deferimento da solicitação do
interessado.
7. A DRJ não tem competência para decidir sobre o pedido originário de
parcelamento efetuado pelo contribuinte. O pedido deve ser efetuado no prazo
e na forma estabelecidos pela legislação que rege a matéria, de acordo com a
espécie de parcelamento pretendido. Para maiores esclarecimentos a respeito
de eventual parcelamento, o contribuinte pode buscar orientação junto à
unidade da RFB de sua jurisdição.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

Das Preliminares

A Recorrente entende ser possível aplicar a teoria da “perda de uma chance” pois
alega que devido a informação incorreta prestada pela Receita Federal em seu portal houve a
perda da oportunidade de permanecer no Simples Nacional e evitar prejuízos a empresa, in
verbis:
Conforme o voto da relatora no ano-calendário de 2018 o
contribuinte dispunha de prazo até 31/01/2018 para regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos do artigo
6o, parágrafo 2o, inciso I da Resolução CGSN n° 94/2011.
A Recorrente reafirma que providenciou a regularização das
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, com o pagamento da
primeira parcela do parcelamento, no entanto devido a informação incorreta
prestada pela Receita Federal em seu portal houve a perda da oportunidade de
permanecer no Simples Nacional e evitar prejuízos a empresa.
De acordo com a teoria da perda de uma chance (perte d'une
chance) que visa à responsabilização de algo intermediário entre o agente
causador e os lucros cessantes, precisamente a perda da possibilidade de se
buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse
o ato praticado.
Com efeito, entende a Recorrente ser possível aplicar a teoria eis
que a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não
somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas
frustradas da empresa, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa,
teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato de terceiro.

No julgamento do REsp 1.291.247, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino explica
que a teoria foi desenvolvida na França (la perte d'une chance) e tem aplicação quando um
evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou
de evitar uma perda.

Segundo o ministro, o precedente mais antigo no direito francês foi um caso
apreciado em 17 de julho de 1889 pela Corte de Cassação, que reconheceu o direito de uma parte
a ser indenizada pela conduta negligente de um funcionário, o qual impediu que certo
procedimento prosseguisse e, assim, tirou da parte a possibilidade de ganhar o processo.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

No presenta caso, a recorrente não trouxe quaisquer elementos que comprovasse
as sua alegações de que houve a perda de uma chance e que houve a conduta negligente de
algum servidor da administração tributária.
Entende-se que cabia à recorrente verificar se os débitos que constavam do Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional estavam incluso em seu parcelamento.
A recorrente não pode atribuir a administração tributária o dever de gerenciar os
seus débitos e verificar quais que estavam parcelados. O mínimo que se espera é que o
contribuinte tenha gerenciamento sobre os seu débitos tributários, ou seja, quais foram pagos,
parcelados ou se encontram vencidos.
A recorrente para que pudesse recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional não poderia possuir débitos com as fazenda públicas, ocorre que com Termo
de Indeferimento foi oferecida uma nova chance que o contribuinte quitasse os seus débitos. Dito
isso parece-me que não há que se falar em perda de um chance.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar alegada pela recorrente da teoria da
perda de uma chance.

Do Mérito
A recorrente solicita que seja conhecido e provido o recurso voluntário, para
reconhecer o direito ao parcelamento total dos débitos e o deferimento da Opção pelo Simples
Nacional, pois alega que não foi devidamente informada dos débitos que possuía, o que lhe
induziu ao erro ao requerer o parcelamento, in verbis:
A Solicitação de Opção pelo Simples Nacional é um processo
efetuado pelas contribuintes via Internet e por este meio acompanhado. A
contribuinte Recorrente, conforme o referido relatório, apresentou sua
solicitação de parcelamento e pagou a primeira parcela e somente após foi
informada do indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, em virtude de
débitos .
0 principio da eficiência disposto na Constituição Federal (art. 37)
e na Lei n. 9.784/99 (art. 2), busca garantir o máximo de aproveitamento possível
aos meios de atuação disponíveis, dando-se maior ênfase ao exame da
legitimidade, da economicidade e da razoabilidade, privilegiando a
eficiência em detrimento das concepções puramente formalísticas. Em razão de
ter a autoridade faltado com "efetividade e eficiência na comunicação da
fiscalização com a empresa contribuinte no que tange a informação de todos os
débitos para fins de parcelamento", dessa forma prejudicando a Recorrente tendo
em vista sua exclusão do Simples Nacional.
Ademais, destacamos a importância de que as autoridades
administrativas devem promover - antes e durante os procedimentos de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

fiscalização -à correta checagem dos dados dos contribuintes, em especial
quando tais informações estão em seu poder e arquivos.
A Recorrente, na oportunidade não foi devidamente informada dos
débitos que possuía, dessa forma foi induzida a erro ao solicitar o parcelamento
dos débitos.
Por todo o exposto, a Recorrente solicita que seja conhecido e
provido o recurso voluntário, para reconhecer o direito da Recorrente ao
parcelamento total dos débitos e o deferimento da Opção pelo Simples Nacional.

A recorrente alega que a autoridade faltou "efetividade e eficiência na
comunicação da fiscalização com a empresa contribuinte no que tange a informação de todos os
débitos para fins de parcelamento", contudo não traz elementos que comprovem as sua
alegações.
Pelo exposto, mostra-se que faltou ao contribuinte verificar se os débitos que
constavam do que constavam do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
estavam incluso em seu parcelamento.
A recorrente não pode transferir à administração tributário a falta de “efetividade
e eficiência” ao não verificar que tais débitos não constavam de seu parcelamento e providenciar
o pagamento desses.
Verifica-se que os débitos que motivaram o indeferimento da opção da recorrente
pelo regime do Simples Nacional não foram regularizados, conforme excerto do acórdão
recorrido: O contribuinte confirma, em sua manifestação de
inconformidade, que não efetuou a regularização dos débitos impeditivos no
prazo legal.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória. Assim, agiu
dentro da legalidade a autoridade tributária ao indeferir a opção pelo Simples
Nacional, pois o contribuinte possuía débitos junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e não os regularizou dentro do prazo legal.
Como as pendências que deram origem ao Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional para 2018 não foram regularizadas em tempo
hábil, conclui-se que havia motivo que impedia o deferimento da solicitação do
interessado.

A legislação prevê que a opção pelo regime do Simples Nacional deve ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia, de acordo com o § 2° do artigo 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, de 2006, in verbis:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 2° A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3°deste artigo.
O Comitê gestor do Simples Nacional, regulamentou que eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no regime do Simples Nacional poderão ser regularizadas, enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção, de acordo com o disposto no art. 6o da Resolução no
94, de 29/11/2011, a seguir transcrito:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5°.
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
1
- regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Não tendo a recorrente regularizado, tempestivamente, os débitos que constavam
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, permanece a pendência
impeditiva que deu causa ao indeferimento por esse regime de tributação, nos termos do inciso V
do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa spiritou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Rejeita-se, ainda, a solicitação e parcelamento total dos débitos, pois, conforme a
decisão de 1a Instância, os órgãos julgadores, o CARF e as DRJ não têm competência para
decidir sobre o pedido originário de parcelamento efetuado pelo contribuinte. O pedido deve ser
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720122/2018-90

efetuado no prazo e na forma estabelecidos pela legislação que rege a matéria, de acordo com a
espécie de parcelamento pretendido. Para maiores esclarecimentos a respeito de eventual
parcelamento, o contribuinte pode buscar orientação junto à unidade da RFB de sua jurisdição.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário e manter o indeferimento da opção da recorrente pelo
regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital